Tribunal: TJDFT
Processo: 0701743-50.2024.8.07.0015
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO NA ANVISA. CANNABIDIOL. PEDIDO FORMULADO NO ÂMBITO DO SUS. INDEFERIMENTO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS FIXADOS PELO STF NO TEMA 1.234. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL FORMULADA NAS RAZÕES DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento dos medicamentos Bisaliv Power Abroad – CBD 20 mg/mL e Bisaliv Power Full 1:100 – CBD 20 mg/ML. Requereu a autora, nas razões recursais, a antecipação da tutela recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se é adequado pedir tutela recursal nas razões de apelação; e (II) estabelecer se estão presentes os requisitos para o fornecimento dos mencionados medicamentos pelo Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado nas razões da apelação não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita. Nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC e do art. 251, II e § 2o, do RITJDFT, tal requerimento deve ser apresentado em petição autônoma, ao tribunal ou ao relator, conforme a fase processual.
4. Os medicamentos pleiteados pela autora não estão registrados na ANVISA, o que inviabiliza o seu fornecimento por decisão judicial, nos termos do Tema 1.234 do STF (RE 1366243). O STF exige o cumprimento cumulativo de requisitos específicos para a autorização judicial de fornecimento de medicamentos fora da lista do SUS, incluindo o registro sanitário nacional.
5. Não foram comprovados os demais requisitos exigidos pelo STF, pois inexistem provas da eficácia, acurácia, efetividade e segurança dos fármacos com base em evidência científica de alto nível, tampouco consta nos autos elementos que demonstrem a ilegalidade do ato de não incorporação ao SUS pela Conitec.
6. A Nota Técnica do NATJUS/TJDFT aponta evidência científica de baixa certeza quanto à eficácia dos fármacos e ausência de estudos sobre sua segurança, além de fraco grau de recomendação para a condição clínica da autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida em parte, e, na extensão, desprovida. Unânime.
Tese de julgamento:
1. “O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal deve ser apresentado por petição autônoma, conforme o art. 1.012, § 3o, do CPC.
2. O fornecimento judicial de medicamentos sem registro na ANVISA é vedado, conforme decidiu o STF no Tema 1.234 da repercussão geral. A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, é possível apenas em situações excepcionais, desde que preenchidos, cumulativamente, os requisitos definidos pelo STF em precedente vinculante, o que não se verificou no caso concreto.”